Tribunal: CARF
Processo: 11516.722710/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722710/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.898 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
JOÃO LUDOVINO VIEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para ser acatada e excluída do cálculo do ITR/2008, essa pretendida área
ambiental, além de estar averbada tempestivamente em cartório, ou deveria ter
sido objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado em tempo hábil
no IBAMA.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Deverá ser mantida a glosa da área ocupada com benfeitorias, informada para o
ITR/2008, por falta de documentos hábeis para comprová-la, à época do
respectivo fato gerador.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade autuante, da área de
produtos vegetais informada na DITR/2008, por falta de documentos de prova
hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade
fiscal, da área de pastagem declarada para o exercício de 2008, observada a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito
negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722710/2012-42
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722710/2012-42

Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração do Imposto Territorial Rural, proveniente dos
trabalhos de revisão interna da DITR/2007 e da DITR/2008, no qual foi glosada integralmente a
área informada de benfeitorias, produtos vegetais e pastagens, desconsiderando e arbitrando com
base no SIPT, o VTN para os dois exercícios do imóvel rural “Fazenda Princesa do Sertão”
(NIRF 4.142.5901), com área total declarada de 374,5 ha, situado no município de Palhoça SC.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Discorda do referido procedimento fiscal, por não ter sido considerada a área de reserva
legal existente, averbada posteriormente, mas sem obrigatoriedade para tanto, conforme
matrícula anexada;
O imóvel é provido de benfeitorias, culturas e pastagens, melhorias e florestas
plantadas, já declaradas em exercícios anteriores, mas glosadas para o ITR/2007 e o
ITR/2008, além de ter sido desconsiderado o valor das construções, instalações e
benfeitorias, para cálculo do imposto;
Considera a multa de 75% confiscatória, com afronta ao texto constitucional; cita a
legislação de regência e transcreve parcialmente acórdãos do Judiciário, para referendar
seus argumentos.
Ante o exposto, o contribuinte requer seja considerada procedente a impugnação e
insubsistente o lançamento do ITR/2007 e 2008, para cancelar o respectivo auto de
infração, por meio de todas provas em Direito admitidas, inclusive perícia.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte para excluir do lançamento
o exercício de 2007 por verificação de oficio da decadência.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação, exceto pelo pedido de perícia.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722710/2012-42

Questão Preliminar
Do caráter confiscatório da multa de oficio de 75%
O recorrente argumenta que a multa de ofício no percentual de 75% é um
confisco, o que é vedado pela Constituição Federal
Trata-se portanto de se julgar a constitucionalidade de lei tributário, o que é
vedado aos conselheiros do CARF, nos termos da Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do Mérito
Para as questões do mérito, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas
ao tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa
conferida pelo Regimento Interno do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Da Área de Reserva Legal
Registre-se que a área informada área de preservação permanente (50,0 ha) na
DITR/2008 não foi objeto de glosa (fls.10); no entanto, o requerente pretende que seja
considerada como de reserva legal uma área não declarada de 7,25 ha, conforme consta
as fls. 46 de sua impugnação, embora esteja averbada em cartório uma área de 72,50 ha
(fls. 51).
No entanto, somente seria admitida a hipótese de erro de fato, com o acatamento da área
pretendida ou registrada para efeito de exclusão do cálculo do ITR/2008, caso fosse
comprovada nos autos a protocolização em tempo hábil do ADA no IBAMA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
A área de reserva legal, para fins de exclusão de tributação, deveria estar averbada à
margem da matrícula do imóvel, até 01/01/2008 (data do fato gerador do ITR/2008, art.
1o da Lei 9.393/1996), nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o, da
Lei no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação
dada pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.166-672001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no
256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
No presente caso, consta dos autos a averbação da área de reserva legal de 72,50 ha em
15/12/2008, sendo considerada intempestiva para o ITR/2008, conforme matrícula
AV.23.972 (fls. 51).
Além dessa primeira exigência descumprida, também seria necessário comprovar que
essa área tivesse sido objeto de Ato Declaratório Ambiental – ADA, protocolado
tempestivamente no IBAMA, exigência essa prevista para o ITR/2008 na IN/SRF no
256/2002 e no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722710/2012-42

fundamento o art. 17o da Lei 6.938/1981, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei 10.165/2000.
Para o exercício de 2008, o prazo para preenchimento e entrega do ADA ao IBAMA
expirou em 30/09/2008, data final para a entrega da DITR/2008, de acordo com a
IN/RFB no 857/2008, c/c a IN/IBAMA no 96/2006 (art. 9o), além de prevista na Solução
de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
“Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano calendário, conforme art. 9o
da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN Ibama n°
5, de 25 de março de 2009”.
No presente caso, não consta dos autos a protocolização do ADA no IBAMA, com a
área de reserva legal pretendida (7,25 ha) ou registrada (72,50 ha), para excluí-la do
cálculo do ITR/2008.
Assim, a área de reserva legal, de qualquer dimensão, somente poderia ser acatada para
o ITR/2008, caso fosse comprovado nos autos o cumprimento tempestivo das duas
exigências.
Saliente-se, ainda, que mesmo com o advento do parágrafo 7o do art. 10 da Lei no.
9.363/1996 (incluído pela Medida Provisória no 2.16667/ 2001), persiste a necessidade
de o contribuinte comprovar essas duas exigências, quando assim exigido pela
autoridade fiscal, ou em eventual erro de fato.
Dessa forma, entendo que deva ser desconsiderada a área de reserva legal pretendida
(7,25 ha) ou averbada (72,5 ha), por não terem sido cumpridas as referidas exigências
para excluí-la do cálculo do ITR/2007, ficando afastada a hipótese de erro de fato.
Da Área Ocupada com Benfeitorias
Para comprovar a área ocupada com benfeitorias (2,0 ha), informada na DITR/2008 e
glosada pela autoridade fiscal (fls. 10), o requerente deveria apresentar laudo técnico
com ART/CREA, discriminando as áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias
à atividade rural, com suas respectivas dimensões.
Não tendo sido anexado o documento requerido, entendo que deva ser mantida a glosa
da área ocupada com benfeitorias (2,0 ha), informada na DITR/2008.
Saliente-se que teria apenas efeitos cadastrais um possível acatamento da área com
benfeitorias declarada, pois o grau de utilização do imóvel permaneceria na mesma
faixa até 30%, com aplicação da alíquota máxima de 3,30%, já utilizada pela
autoridade fiscal, conforme demonstrativo de fls. 10/11.
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área utilizada com
produtos vegetais declarada (100,0 ha), às fls. 10, ocorreu por falta de apresentação de
documentos hábeis de prova, exigidos na intimação inicial (fls. 16/17).
Não tendo sido anexado nenhum documento para comprovar a utilização dessa área no
período, entendo que deva ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade autuante, da
área informada com produtos vegetais para o ITR/2008 (100,0 ha).
Das Áreas Utilizadas com Pastagens
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722710/2012-42

O recorrente pretende que seja considerada a área de pastagens de 169,0 ha, informada
na DITR/2008 e glosada pela autoridade fiscal (fls. 10), a ser considerada no grau de
utilização do imóvel apurado e na alíquota de cálculo aplicada ao lançamento.
Observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a ser
aceita está sujeita à aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de pecuária
(ZP), fixado para a região do imóvel.
O contribuinte não apresenta os documentos exigidos (fls. 16/17), tais como fichas de
vacinação do rebanho existente em 2007, para acatamento da área com pastagens
informada na DITR/2008.
Por não terem sido apresentados comprovantes hábeis da existência de rebanho nesse
imóvel no ano base de 2007, entendo que deva ser mantida a glosa da área de pastagens
declarada para o ITR/2008 (169,0 ha), nos termos da citada legislação.
Do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital